Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006365-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), LOG 369 SPE LTDA - CNPJ: 47.837.888/0001-85 (EMBARGANTE), ESDEL FARMACIA LTDA - CNPJ: 54.582.271/0001-21 (EMBARGANTE), BELA VISTA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.936.118/0001-20 (EMBARGANTE), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (EMBARGANTE), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (EMBARGANTE), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (EMBARGANTE), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (EMBARGANTE), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (EMBARGANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), LOG 369 SPE LTDA - CNPJ: 47.837.888/0001-85 (EMBARGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), ESDEL FARMACIA LTDA - CNPJ: 54.582.271/0001-21 (EMBARGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), BELA VISTA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.936.118/0001-20 (EMBARGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (EMBARGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (EMBARGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (EMBARGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ANA AMELIA MACEDO ROMANINI - CPF: 022.369.209-38 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), NATALIA PAIVA DE ARAUJO - CPF: 033.123.311-88 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), NATALIA PAIVA DE ARAUJO - CPF: 033.123.311-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. MEAÇÃO. EXCESSO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
aclaratórios
anteriores, sem efeitos infringentes. Sustenta-se omissão quanto à limitação das medidas constritivas ao percentual de 50% da meação de cônjuge não sócio, bem como contradição e obscuridade relativas à abrangência das constrições patrimoniais e à suficiência de bem imóvel oferecido como garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à limitação das constrições patrimoniais à meação de cônjuge não sócio; (
ii
) definir se há contradição entre o acórdão e os efeitos práticos das medidas constritivas sobre o patrimônio de empresa do grupo familiar; (
iii
) estabelecer se a alegada suficiência de bem oferecido como garantia justifica a substituição das constrições existentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado
afirma
de forma clara que as medidas constritivas recaem apenas sobre a parte ideal do cônjuge não sócio, correspondente às cotas sociais e à meação, afastando a alegada omissão.

A alegação de suficiência de bem imóvel como garantia foi apresentada de forma extemporânea e com base em avaliação superveniente, configurando inovação recursal incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A suposta contradição sobre o alcance das constrições não decorre de vício do acórdão, mas de eventual excesso na fase de cumprimento, que deve ser discutido no juízo de origem, pelos meios processuais adequados.

A reiteração de embargos com fundamentos já enfrentados em decisões anteriores, inclusive com integrações sem efeitos modificativos, revela intuito protelatório e abuso do direito de recorrer, autorizando a imposição de multa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A delimitação das medidas constritivas às cotas sociais e à meação do cônjuge não sócio afasta alegação de omissão no acórdão.

A alegação de suficiência de garantia ofertada com base em fatos supervenientes configura inovação recursal e não pode ser conhecida por embargos de declaração.

A alegação de constrição excessiva deve ser arguida perante o juízo de origem, não se tratando de vício intrínseco da decisão.

A reiteração de embargos sobre o mesmo núcleo decisório com fundamentos já enfrentados caracteriza abuso do direito de recorrer e autoriza aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I a III, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1006365
-
02
.2025.811.0000

EDSON LUIZ CASAGRANDE
e
ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE
;
REFORPAN IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA
.

X
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
;
PIRÂMIDE VEÍCULOS. E OUTROS
;
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA
e Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos, respectivamente,
por
EDSON LUIZ CASAGRANDE E ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE
,
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, contra o acórdão que,
à unanimidade,
deu parcial provimento aos
Aclaratórios
, sem efeitos infringentes.

Na ocasião, os embargantes
Edson Luiz Casagrande e Angélica Meimberg Casagrande alegam omissão no julgado quanto à limitação das medidas constritivas ao percentual de 50% da meação da Sra. Angélica, por não ser sócia da empresa
Reforpan
, sustentando que seu patrimônio foi atingido apenas em razão do regime de comunhão parcial de bens. Aduzem, ainda, a existência de garantia suficiente ofertada nos autos, consistente em imóvel de valor superior ao débito
.

A embargante
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, por sua vez, sustenta contradição e obscuridade no acórdão, afirmando que, embora o voto tenha registrado que as constrições recaíram apenas sobre as cotas sociais da Sra. Angélica, na prática houve bloqueio de bens das empresas, atingindo a integralidade do patrimônio. Requer, portanto, que seja sanada a suposta contradição, além de reforçar a tese de excesso de garanti

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados
Carbon Participações Ltda e
Granvel
-Granville Veiculos Ltda e Outros
, pugnando pelo não provimento dos
aclaratórios
.

A embargada
PIRÂMIDE VEÍCULOS. E OUTROS
, em sede de contrarrazões pugnou pelo provimento dos recursos de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, não se constata qualquer vício que autorize a integração do julgado.

Com efeito,
o acórdão embargado já havia consignado, com a devida precisão, que as medidas constritivas não recaem sobre a integralidade do patrimônio das sociedades nas quais figure a Sra. Angélica, mas apenas sobre a sua parte ideal, consistente nas cotas sociais que detenha, bem como sobre a meação, à luz do regime de comunhão parcial — distinção que foi expressamente traçada, afastando a premissa de indefinição apontada pelos embargantes.

No que toca à garantia invocada por Edson e Angélica, cumpre recordar que, em embargos anteriores, o colegiado integrou o julgado apenas para anotar a validade formal de bem de terceiro indicado à garantia (anuência do titular e laudo técnico nos autos), sem atribuição de efeitos modificativos. Essa integração, ao aperfeiçoar a decisão, não autorizou
,
nem autoriza agora
,
a substituição ou o afastamento de outras constrições por meio de
aclaratórios
, mormente quando a pretensão veicula supostos fatos supervenientes e quantificações não enfrentadas oportunamente.

De resto, a tentativa de fazer prevalecer a alegada “suficiência” de um único imóvel, com base em avaliação superveniente, caracteriza inovação recursal, pois a matéria foi trazida nos
aclaratórios
como dado novo, circunstância já ressaltada nos autos e incompatível com o escopo integrativo do art. 1.022 do CPC.

Quanto à
Reforpan
, a imputada contradição/obscuridade não se verifica. O aresto é claro ao delimitar a incidência sobre cotas/parte ideal, e eventual notícia de bloqueios que, na prática, teriam extrapolado tais balizas revela questão de cumprimento a ser deduzida no juízo de origem pelos meios processuais pertinentes, e não vício intrínseco do acórdão a demandar integração.

A rigor, o que ambos os recursos perseguem é reabrir temas já enfrentados em mais de um julgamento de embargos
,
inclusive com acolhimento parcial pretérito sem efeitos infringentes para mero esclarecimento, o que excede a via estreita dos
aclaratórios
e encontra óbice nos princípios da preclusão e da estabilidade do julgado.

Nesse cenário, c
uida-se de terceira oposição de embargos sobre o mesmo núcleo decisório: houve embargos anteriores acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para apenas aclarar ponto específico
, de modo que,
a insistência em rediscutir fundamentos caracteriza abuso do direito de recorrer e intuito protelatório, autorizando a
imposição de
multa legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e, reconhecido
o caráter manifestamente protelatório, aplico a multa de
2
% (CPC, art. 1.026, §2º), a cada embargante, incidente sobre o valor atualizado da causa, advertindo que eventual reiteração poderá ensejar majoração até o limite do §3º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025